Tribunal: TJDFT
Processo: 0714129-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Órgão 4a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0714129-94.2023.8.07.0000 Agravante(s) ASP Assessoria Patrimonial Ltda - ME Agravado(s) Pontual Assessoria Contábil Ltda e Associação Residencial Damha II Plantonista Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASP Assessoria Patrimonial Ltda. - ME contra decisão interlocutória (Id 155577320 do processo de referência) proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer com pedido de concessão de tutela de urgência (proc. no 0716063-84.2023.8.07.0001) movida pela agravante em desfavor de Pontual Assessoria Contábil Ltda e Associação Residencial Damha II, indeferiu a tutela provisória de urgência para que a ré seja “compelida a permitir que a autora participe e vote na assembleia condominial que será realizada no dia 16/04/2023 e nas posteriores por ser proprietária dos lotes A2 –L014; A2 - L019; B2 - L009; B2 - L011; B2 - L016; C2 - L003; C2 - L006; C2 - L008; C2 - L012; C2 - L014; C2 - L015; C2 - L016; C2 - L018; C2 - L025; D2 - L004; D2 - L016; F2 -L005; F2 - L007;F2 - L012; F2 - L013; F2 - L027; F2 - L028; F2 - L029; H2 – L022; H2 - L028; I2 - L029; I2 - L033; I2 - L034; I2 - L035; I2 - L038; I2 - L039; L2 - L004; L2 - L007; M2-L004; M2 - L010; M2 - L015; N2 - L004; N2 - L023; O2 - L021; O2 - L022; O2 - L032; P2 - L005; P2 - L007, ou subsidiariamente que defira o poder (voto e participação) dos 12 (doze) lotes adimplentes, quais sejam: A2- L019, B2 – L011, C2-L008, F2-L005, F2-L005, F2 – L007, F2 -L012, F2-L013, I2-L033, I2-L035, L2-L007, M2-L015, N2-L004”. Eis os termos da decisão agravada: No caso em análise, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requerida. Senão, vejamos. Da leitura do art. 1.335, III do Código Civil, extrai-se que o condômino possui o direito de votar nas deliberações da assembleia e delas participar desde que esteja quite com as obrigações condominiais. A requerente alega estar adimplente com todas as prestações vencidas após sua imissão na posse. Ao que parece a autora teme em ser impedida de participar da AG em razão de débitos anteriores à imissão na posse. Entendo no entanto, que ao contrário do que sustenta o autor, sua responsabilidade não se limita aos débitos originados após sua imissão na posse, mas sim abrange todos os débitos em aberto. Nesse sentido, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS PELO CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PROMISSÁRIA COMPRADORA DO IMÓVEL. PERÍODO ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. RESP 1.345.331/RS. IRDR 2016.00.2.034904-4. DISTINGUISHING. SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme dispõem os arts. 1.336, inciso I, e 1.345 do CC e o art. 790, inciso I, do CPC, o condômino tem o dever de contribuir com as despesas do condomínio e, na hipótese de alienação do imóvel, o adquirente passará a responder pelos débitos referentes às taxas condominiais do alienante, estando o imóvel sujeito à execução da obrigação reipersecutória. 2. A promissária compradora tem pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da execução de taxas condominiais, de natureza propter rem, ainda que o débito se refira a período anterior à sua posse, porquanto será ela quem suportará a eventual excussão do bem para satisfazer a dívida exequenda. 3. O STJ, no julgamento do Resp 1.345.331/RS pela sistemática dos repetitivos, fixou o entendimento de que a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor, quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias do caso concreto. E, na hipótese de imissão na posse do adquirente, com ciência do condomínio, será apenas deste. 4. A tese elaborada no IRDR 2016.00.2.034904-4, que dirimiu lide entre construtora/incorporadora e promissário comprador, não regula a relação jurídica existente entre condomínio e condômino, como na hipótese. 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1636680, 07162992320208070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada - negritei) A quitação prevista no art. 1.315 do CC se refere à unidade condominial e não ao condômino, pois se trata de obrigação propter rem. Assim, eventual inadimplência acompanha a cadeia dos sucessivos proprietários do imóvel. Nesse sentido, cito o seguinte trecho do voto do relator do REsp no 1.345.331: “Com relação às cotas condominiais, quem responde é o imóvel, independentemente da demanda ser promovida contra o proprietário ou o adquirente, de modo que as alegações recursais não merecem acolhimento. Além disso, o conhecimento da dívida é inequívoco.” O caso dos autos, em análise preliminar, parece se amoldar a tal trecho. Isso porque as cotas condominiais são devidas pelo imóvel, a autora tinha ciência de sua existência quando adquiriu o bem e o adimplemento das parcelas vencidas posteriormente à sua imissão na posse não é suficiente, a menos em análise perfunctória, para lhe garantir o direito de voto e participação nas assembleias, na forma do art. 1.335 do CC. No caso, havendo o adimplemento pelo novo proprietário, este terá direito de regresso contra o antigo. Em pedido subsidiário requer que defira o poder (voto e participação) dos 12 (doze) lotes adimplentes, quais sejam: A2- L019, B2 – L011, C2-L008, F2-L005, F2-L005, F2 – L007, F2 -L012, F2-L013, I2-L033, I2-L035, L2-L007, M2-L015, N2-L004. Ora, se tais lotes estão sem qualquer débito, seja anterior a aquisição pelo autor, seja posterior, não há qualquer razão para o deferimento da tutela, pois não há motivo para impedir que o proprietário participe da Assembleia. Assim, à míngua de probabilidade do direito da parte autora, o caso é de indeferimento da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. A decisão foi proferida em 14/4/2023, data do ajuizamento da ação (Id 155535260 do processo de referência), tendo o presente agravo de instrumento sido interposto em 14/4/2023, às 20h32, e encaminhado diretamente ao plantão judicial para apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal. Em razões recursais (Id 45760687), a agravante reitera os argumentos que aduziu na peça vestibular. Diz ser possível o deferimento da liminar para que lhe seja assegurado o seu direito de participar da assembleia a ser realizada no dia 16/4/2023. Sustenta que “somente teve posse dos lotes em 16/12/2021, o primeiro vencimento subsequente após a imissão de posse fora devidamente quitado, e a partir de setembro/2022 as cotas condominiais, estão sendo consignada os pagamentos da taxa condominial, no processo de no 5545358-41.2022.8.09.0164, em trâmite na 1o Vara Cível da Comarca da Cidade Ocidental – GO”. Brada estar amparada pela legislação e não haver “dúvidas de que a proprietária das unidades imobiliárias poderá exercer o direito de voto”. Argumenta estarem preenchidos os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência e formula os seguintes pedidos: a) O conhecimento do presente Agravo de Instrumento; b) A concessão imediata, independente da oitiva da parte contrária, da tutela de urgência pleiteada, determinando-se que a ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA – ME POSSA EXERCER O DIREITO DE PARTICIPAR E VOTAR NA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/04/2023 E NAS DEMAIS POSTERIORES, POR SER PROPRIETÁRIA DE 43 (QUARENTA E TRÊS) LOTES, QUAIS SEJAM: A2 – L014; A2 - L019; B2 - L009; B2 - L011; B2 - L016; C2 - L003; C2 - L006; C2 - L008; C2 - L012; C2 - L014; C2 - L015; C2 – L016; C2 - L018; C2 - L025; D2 - L004; D2 - L016; F2 - L005; F2 - L007;F2 - L012; F2 - L013; F2 - L027; F2 - L028; F2 – L029; H2 – L022; H2 - L028; I2 - L029; I2 - L033; I2 - L034; I2 - L035; I2 - L038; I2 - L039; L2 - L004; L2 - L007; M2-L004; M2 - L010; M2 - L015; N2 - L004; N2 - L023; O2 - L021; O2 - L022; O2 - L032; P2 - L005; P2 - L007; c) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos moldes do artigo 1.019, inciso I do CPC para fins que a ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL possa participar e votar nas assembleias condominiais da Associação Damha II; d) O regular processamento deste recurso, nos termos do art. 1.019, incisos II e III, do Código de Processo Civil; e) Ao fim seja provido e declarada a revisão da decisão agravada para que seja efetivada o direito da proprietária de exercer o poder de participação e voto nas assembleias condominiais; É o relato do necessário. Decido. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 825, de 27/3/2023, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. – grifo nosso Na hipótese, a concessão da tutela de urgência não se justifica sob alegação de evidente perecimento do direito, porque a situação de emergência dita existente foi, ao cabo, criada pela própria agravante. É manifesta a relação de causalidade entre a opção feita pela parte de somente ajuizar a ação de obrigação de fazer postulando tutela liminar em tempo bastante próximo à realização do evento que alega poderá ensejar lesão a direito de que se afirma titular, uma vez que injustificadamente deixou de demandar o Poder Judiciário em horário normal de expediente forense para fazê-lo ao Serviço de Plantão Judiciário. Assim o afirmo ao considerar o documento catalogado ao Id 155537157 do processo de referência, que, carreado aos autos principais pela própria autora/agravante, demostra ter sido designada em data de 28/03/2023 a assembleia de que se diz impedida de participar e à qual quer comparecer com direito de voto. Ora, embora conhecedora há mais de 15 (quinze) dias da data de realização do evento a que somente por decisão judicial poderá participar, deixou a parte de propor a demanda adequada à proteção de seus interesses em prazo a permitir a normal tramitação do processo que ajuizara. A falta de elementar motivação para somente postular em juízo a tempo tão próximo do dia de realização da assembleia é forte indicativo da intenção de construir ambiente voltado a aparentar a existência de ameaça a direito em futuro próximo. A ausência de mínimas razões esclarecedoras da opção de buscar tutela judicial apenas em data próxima à de realização do mencionado evento outro sentido não tem senão o de criar a necessidade de que o juízo apresente solução rápida à questão controvertida. Ocorre que não pode ser acolhida a prática assim intentada para postular ao Judiciário o deferimento de medida em regime urgência quando ocorrente tal circunstância somente por ter a parte, com seu proceder, subvertido o modo de normal processamento do feito para forjar a busca de desvirtuada tutela de urgência ao Serviço de Plantão Judiciário. De qualquer sorte, por amor ao debate, ainda que chicana processual não tenha havido, ao exame dos autos não identifico a probabilidade do direito vindicado. Explico. Confessou a agravante, na peça vestibular, não estarem quitadas obrigações condominiais vencidas anteriormente à data em que se imitiu na posse dos 43 lotes que recebeu em dação em pagamento. Alegou estarem pagas somente as cotas vencidas após a data de sua imissão na posse dos citados lotes. Fez menção à propositura de ação de consignação em pagamento para o adimplemento das cotas do período posterior a sua imissão, ocorrida em 12/2021, com o que estaria adimplente a partir de 1/2022, como se verifica pelos trechos a seguir colacionados (Id 155535260 - pp. 7/8): 19. Observa-se que a autora somente teve posse dos lotes em 16/12/2021, o primeiro vencimento subsequente após a imissão de posse foram devidamente quitadas, e a partir de setembro/2022 as cotas condominiais, estão, sendo consignada os pagamentos da taxa condominial, no processo de no 5545358-41.2022.8.09.0164, em trâmite na 1o Vara Cível da Comarca da Cidade Ocidental – GO. Seguem todos os comprovantes de pagamentos e boletos, em anexos. - OBS: 01/2022 A 08/2022: COMPROVANTES PAGOS DIRETAMENTE AO CONDOMÍNIO. -09/2022 A 04/2023: COMPROVANTES CONSIGNADOS – PROCESSO DE No 5545358-41.2022.8.09.0164 No que concerne à alegação de que não pode ser impedida de participar da assembleia em razão da existência de débitos anteriores à sua imissão na posse, é de todo insustentável, a teor do art. 1.335, III, do Código Civil, que expressamente confere ao condômino o direito de votar nas deliberações da assembleia e delas participar desde que esteja quite com as obrigações condominiais. Ditas obrigações têm natureza propter rem, ou seja, são inerentes ao bem, não sendo relativas ao adquirente. A propósito, colaciono referido dispositivo legal, in verbis: Art. 1.335. São direitos do condômino: (...) III - votar nas deliberações da assembléia e delas participar, estando quite. No sentido da licitude da vedação do condômino inadimplente em participar da assembleia, trago, à colação, julgado deste Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RESTRIÇÃO A DIREITO DEVOTO EM ASSEMBLÉIA DE CONDOMÍNIO. DÍVIDA EXISTENTE. PAGAMENTO REALIZADO A DESTEMPO E DE FORMA PARCIAL. ELISÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. COMPUTAÇÃO DO SOLVIDO PARA ABATIMENTO DO DÉBITO REMANESCENTE. DANO MORAL INEXISTENTE. EXPOSIÇÃO INEXISTENTE E PROIBIÇÃO DE VOTO COMO CONSEQUÊNCIA DA MORA. PROVAS. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. SENTENÇA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRSTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. (...) 6. Ao condômino em mora somente remanesce solver a obrigação inadimplida como forma de ser alforriado, traduzindo o acolhimento do pedido formulado em seu desfavor pelo condomínio, ante a perduração da mora, imperativo legal coadunado com a regulação que pauta as obrigações condominiais e com o princípio que repugna o locupletamento ilícito. 7. Incorrendo o condômino em mora, as parcelas inadimplidas estão sujeitas à incidência da multa moratória de até 2% sobre o valor do débito inadimplido e de juros moratórios de 1% a.m. sobre as parcelas em aberto, consoante modulado pelo legislador civil (CC, art. 1336, § 1o), não comportando revisão ou mitigação a obrigação não solvida mensurada com observância desses parâmetros. 8. O pagamento parcial da obrigação não ilide a mora, encerrando simplesmente a liberação proporcional do obrigado na medida do que vertera, resultando que, incorrendo o condômino em inadimplência, o pagamento que realizara sem a consideração dos encargos moratórios de lei e mediante decote de desconto que somente seria passível de fruição na hipótese de quitação tempestiva da prestação - desconto impontualidade -, não infirma a inadimplência em que incidira, determinando simplesmente a consideração do vertido na apuração da obrigação que ainda o aflige. 9. Qualificada a inadimplência do condômino, a vedação de que participe de reunião assemblear na forma estatuída pela convenção condominial, que veda voto ao condômino inadimplente, não encerra ato ilícito, tornando inviável que seja reputado ofensivo aos direitos da personalidade do inadimplente e fato gerador de dano moral afetando-o, notadamente quando não sujeitado a exposição indevida ou vexatória (CC, art. 188, I). 10. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 333, inciso I, do CPC. 11. Apelação conhecida e provida. Unânime. (Acórdão 937450, 20150110807553APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/4/2016, publicado no DJE: 12/5/2016. Pág.: 186-210) (grifos nossos) Outrossim, mister observar que a decisão ora agravada não constitui impedimento à participação da recorrente na assembleia, uma vez que apenas destacou o magistrado de primeira instância que: “se tais lotes estão sem qualquer débito, seja anterior a aquisição pelo autor, seja posterior, não há qualquer razão para o deferimento da tutela, pois não há motivo para impedir que o proprietário participe da Assembleia”. Enfim, não verifico, nessa apreciação inicial em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido que fez a recorrente de antecipação dos efeitos da tutela. Saliento que a questão poderá ser oportunamente apreciada pelo e. Relator natural, Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, para quem os autos deverão ser conclusos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Plantão Judicial da 2a Instância